Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por SILVESTRE OLIVEIRA RODRIGUES, face a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016372 -23.2020.8.11.000 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, deferiu parcialmente a pretensão inicial, para que os requeridos providenciem no prazo máximo de 10 (dez) dias a inclusão do autor na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de reparo de lesão no manguito rotador do ombro direito, que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.
Alega que “o prazo estipulado pelo magistrado para a realização do exame poderá causar inúmeros prejuízos ao agravante, o qual vem piorando constantemente, dia a pós dia, em seu quadro clínico, correndo o risco, inclusive, de diminuição de melhora após a cirurgia”.
Aduz ainda que “embora não esteja correndo risco de vida ou morte, tal demora poderá surtir sequelas para o resto de sua vida, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão, no sentido de que seja imediatamente realizada a cirurgia no agravante,
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravante é beneficiário da justiça gratuita e por isso, o processamento do recurso sem o recolhimento de preparo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o agravante necessita do tratamento (cirurgia) para a doença que lhe acomete, conforme prescrição médica.
No entanto, de acordo com o parecer do Núcleo do Apoio Técnico (ID 34330246 – autos principais), o procedimento cirúrgico é eletivo.
O documento traz ainda que “não há urgência (não há risco de morte); não há risco para terceiros e não há risco de perda de oportunidade”.
Tem-se ainda que o paciente já está regulado na Central de Regulação do SUS.
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator